Tribunal: TCU
Processo: 011.842/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Vicente Goulart, ex-servidor da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), contra decisão do Tribunal que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da contagem de tempo ficto insalubre, exercido no regime estatutário, e tempo de serviço prestado na iniciativa privada, concomitante com o exercido na Universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, atualmente em fase de exame de pedido de reexame interposto por José Vicente Goulart, ex-servidor da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), contra o Acórdão 8452/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da contagem de tempo ficto insalubre, exercido no regime estatutário, e tempo de serviço prestado na iniciativa privada, concomitante com o exercido na Universidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 8452/2020-TCU-Segunda Câmara , em relação ao recorrente; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de José Vicente Goulart, ordenando o seu registro; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.